Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712205-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária, incluindo o documento pessoal da credora (ID 13717234 - p. 3). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto